Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748432-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA AGRAVADO: LAZARO BORGES GODINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em análise detida os autos de origem, verifica-se a existência de prevenção do Exmo. Sr. Desembargador Teófilo Caetano, Relator do agravo de instrumento no 0738892-62.2023.8.07.0000. Em obediência ao critério da prevenção, redistribua-se o feito, efetuando-se a respectiva compensação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator